Tribunal: TJDFT
Processo: 0701459-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Habeas Corpus. Crimes de roubo e corrupção de menor. Juízo de 1o grau concedeu liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão e monitoramento eletrônico. Relatórios do CIME noticiam desvinculação voluntária do aparelho de monitoramento. Decretação da prisão preventiva pelo Juízo de 1o grau. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Periculosidade do agente. Gravidade em concreto da conduta imputada ao paciente. Constrangimento ilegal não demonstrado. Habeas corpus parcialmente admitido. Ordem denegada.